Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Petição em que se processa o Acordo de Colaboração Premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Nestor Cuñat Cerveró, homologado nesta Suprema Corte em 14.12.2015 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki (fls. 263-266).
    Após o arquivamento dos autos, determinado em 15.12.2017 (fl. 1.074), a Procuradoria-Geral da República requereu em 7.2.2019 o seu desarquivamento para o fim de averiguar o correto adimplemento das sanções patrimoniais acordadas, o que foi deferido em 13.2.2019 (fl. 1.087).
    Intimado, o colaborador prestou esclarecimentos em 7.3.2019 (fls. 1.094-1.097), ocasião na qual sustentou, em suma, inexistirem pendências no pagamento da multa.
    Por meio da manifestação às fls. 1.446-1.453, protocolizada em 5.8.2019, a Procuradoria-Geral da República solicitou a intimação do colaborador para prestar esclarecimentos acerca das alíneas “b.I” e “b.IX” do parágrafo 3º da Cláusula 5ª do acordo, bem como para que procedesse “ao pagamento da diferença, no valor de US$ 6.806,03, entre o valor estimado no Acordo e o efetivamente depositado na conta judicial, conforme disposto na alínea b.IV” (fls. 1.452-1.453).
    Manifestou-se, ainda, pela destinação dos valores existentes na conta judicial nº 3133.005.86400053-0, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Petrobras S/A e 20% (vinte por cento) à União, nos termos da Cláusula 5ª, parágrafo 3º, itens b.I e b.V, do acordo.
    Novamente intimado, peticionou o Colaborador em 2.9.2019 (fls. 1.463-1.467) declinando os argumentos pelos quais sustenta o integral cumprimento das sanções patrimoniais acordadas e, ao final, rogou pela análise de pretensão formulada às fls. 1.094-1.097 dos autos, alusiva à questão da incidência, ou não, de correção monetária sobre o saldo de parcela da multa não adimplida. Noticiou, ainda, que o Ministério Público não estaria diligenciando em seu favor nos procedimentos que especifica, apontando ofensa à Cláusula 10ª do acordo firmado.
    Em síntese, a controvérsia cingia-se: (i) à incidência de correção monetária sobre o saldo da quantia prevista no item “b.I” do parágrafo 3º da Cláusula 5ª do acordo; (ii) ao saldo em aberto relacionado à obrigação prevista no item “b.IV” do mesmo dispositivo do acordo; (iii) aos atos a cargo do Colaborador necessários ao adimplemento do pactuado no item “b.IX”; e (iv) a definir se a alienação dos imóveis dados em perdimento, conforme os itens “b.VI” a “b.X” consubstancia, ou não, condição necessária ao adimplemento dos valores respectivamente discriminados.
    Diante da notícia de que tais questões já haviam sido submetidas ao conhecimento dos Juízos das 12ª e 13ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, por meio de despacho proferido em 23.9.2019, foram solicitadas informações aos referidos juízos, que as prestaram em 30.9.2019 (fl. 1.540) e 9.10.2019 (fls. 1.544-1.561).
    Determinou-se, naquele mesmo despacho, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, após a expedição dos ofícios aos Juízos das 12ª e 13ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, para manifestação, em 5 (cinco) dias, acerca do alegado descumprimento da obrigação contraída pelo aludido órgão de diligenciar “junto ao TCU, CGU, Receita Federal e 5ª Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, a fim de que tais processos e restrições sejam extintos ou, no mínimo, que se considere que os valores/bens pagos/entregues pelo Sr. Nestor Cerveró na referida delação representam quitação/reparação de todos os eventuais prejuízos decorrentes dos fatos nele mencionados” (fl. 1.466-1.467).
    Sobreveio ofício protocolizado em 23.9.2019, a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União solicitou cópia integral destes autos (fl. 1.531).
    Em petição protocolizada em 10.12.2019, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se sobre os pontos controvertidos neste acordo de colaboração premiada, à luz das informações prestadas pelos Juízos da 12ª e 13ª Varas da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, informando, ainda, que “entrará em contato com a defesa para designar reunião de avaliação da efetividade da colaboração” (fl. 1.592).
    À fl. 1.594, por meio de petição protocolizada em 21.1.2020, a defesa técnica do colaborador informou o cumprimento integral da pena privativa de liberdade em 24.12.2019, além de postular a análise das questões controvertidas, com o reconhecimento da quitação integral da multa.
    Em 24.1.2020 sobrevieram informações da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR sobre os temas sob litígio.
    Em decisão exarada aos 10.2.2020 (fls. 1.675-1.686): (i) indeferiu-se a pretendida exclusão da correção monetária incidente sobre o saldo inadimplido a título de multa compensatória e, portanto, condicionou-se a declaração de quitação da obrigação assumida à efetiva transferência do valor remanescente à conta judicial vinculada aos autos; (ii) julgou-se prejudicada a pretensão do Ministério Público Federal relacionada aos atos a cargo do Colaborador para o adimplemento da obrigação assumida no item b. IX do parágrafo 3º da Cláusula 5ª; (iii) deferiu-se o pedido formulado pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União à fl. 1.531, cuja cópia poderia ser obtida junto à Secretaria Judiciária deste Tribunal.
    Ao lado disso, foi oficiada a Caixa Econômica Federal para que prestasse esclarecimentos acerca: (i) do recebimento na conta judicial vinculada a estes autos da quantia de R$ 54.161,93 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e noventa e três centavos), originária da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, conforme noticiado às fls. 1.597-1.598; (ii) da incidência de outros encargos relacionados à transferência internacional recebida em 15.2.2017, conforme noticiado à fl. 947, trazendo aos autos a documentação pertinente.
    Determinou-se, ainda, a intimação do Colaborador, na pessoa dos defensores constituídos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) prestasse esclarecimentos sobre a diferença encontrada entre o valor remetido pela instituição financeira estrangeira, conforme exposto na cópia do extrato à fl. 1.509, e o efetivamente recebido pela Caixa Econômica Federal, nos termos do ofício à fl. 947; e (ii) manifestasse sobre os argumentos expostos pela Procuradoria-Geral da República para condicionar o adimplemento dos itens b.VI a b.X à efetiva alienação dos bens imóveis neles descritos.
    Em desfecho, foi ordenada a cientificação da Procuradoria-Geral da República, mediante vista dos autos, do inteiro teor da decisão, em especial do disposto “no item 2.5”, para que envidasse esforços visando a conferir maior eficácia dos termos desta avença junto aos órgãos públicos.
    Ato contínuo, sobrevém a manifestação adunada pelo Colaborador às fls. 1.691-1.694, por meio da qual assevera, em apertada síntese, que: (i) certamente a diferença de USS 90,06 (noventa dólares americanos e seis centavos), glosada pela PGR, advém da incidência das taxas de custódia e administração incidentes nos depósitos com o tempo; e (ii) a propriedade dos imóveis dados em perdimento deve ser transferida à Petrobras S.A. independentemente da venda desses bens em leilão, seja pela inexistência de previsão nesse sentido, seja com o intuito de evitar a depreciação no valor de avaliação. 
    Intimada, às fls. 1.709-1.710, vem a PGR requerer sejam oficiados os órgãos públicos de controle mencionados pelo Colaborador para que manifestem o prévio e eventual “interesse em aderir à avença celebrada entre o Ministério Público Federal e NESTOR CUÑAT CERVERÓ, ressaltando-se a possibilidade de compartilhamento de elementos probatórios, caso haja adesão”.
    Entrementes, o Colaborador interpôs pedido de reconsideração no qual se insurge contra o ponto da decisão em que se assentou legítima a incidência da taxa selic como critério legal de recomposição dos valores remanescentes ainda não adimplidos por mora imputável ao Colaborador e, como corolário, indeferiu-se a exclusão da correção monetária sobre o saldo a ser quitado a título de multa compensatória.
    Sustenta-se, em resumo, que (fls. 1.715-1.720): (i) à míngua de expressa previsão no acordo, a correção monetária dos valores configura “analogia in malam partem”; (ii) nos lindes da petição, esse proceder ignora “regra básica atinente ao Direito Penal de que não é aplicável a analogia como forma de prejudicar o Réu, isto porque, conforme exposto anteriormente, o Acordo não previu qualquer cláusula de atualização do saldo de multa penal, apenas se referiu ao índice FIPE ZAP de Preços de Imóveis Anunciados para o Rio de Janeiro”; (iii) na hipótese de indeferimento, seja a pretensão defensiva submetida, em questão de ordem, à composição Plenária desta Corte Suprema.
    Ainda nessa manifestação, argumenta-se que o procedimento em curso no Tribunal de Contas da União iniciou-se em momento anterior à celebração do acordo de colaboração e, por conseguinte, incumbiria ao Ministério Público Federal diligenciar junto ao TCU à luz do contido na Cláusula 10ª, parágrafo 2º, desta avença, “considerando que celebrou o Acordo tendo pleno conhecimento da Ação proposta pelo supracitado Tribunal em face do Sr. Nestor Cerveró”. Solicita, a final, “seja suspensa qualquer decisão sobe o tema até que seja oportunizado o despacho pessoal com os advogados do Colaborador” (fl. 1.720 verso), em razão da pandemia do Covid 19.
    Em nova petição, adunada às fls. 1.726-1.727, vem a defesa “esclarecer um equívoco na manifestação da PGR às fls. 1.586, pois o terreno adjacente à casa do Colaborador está avaliado em R$ 260.734,68 (documento de fls. 1.633) e não em R$ 1.8000.000,00, conforme descrito no parecer”.
    A seguir, sobrevêm as informações prestadas às 1.730 e 1.734 pela Caixa Econômica Federal, emitidas em 7.4.2020 e 15.4.2020, nesta ordem, nas quais se noticia que: (i) a diferença de aproximadamente noventa dólares, citada pela PGR, pode tratar-se de encargos cobrados pela instituição financeira estrangeira, antes da internalização dos valores e (ii) não se localizou crédito na conta vinculada a destes autos no valor de R$ 54.161,93. 
    Às fls. 1.738-1.780, foram juntados esclarecimentos pelo Juízo da 12ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, em ofício protocolado nesta Corte Suprema em 5.5.2020, acompanhado de anexos.
    Com vista, redarguindo as teses defensivas, manifesta-se a PGR às fls. 1.786-1.797 pelo indeferimento dos pedidos deduzidos, em sede de reconsideração, pelo Colaborador, “mantendo-se a decisão em todos os seus termos”.
    Pontua, a par disso, que a determinação da transferência do crédito de R$ 54.161,93 à conta vinculada a estes autos “se deu por meio de decisão proferida pela 12ª Vara Federal de Curitiba-PR em 05 de maio de 2020, conforme fls. 1738/1741”, logo, “em data posterior ao extrato juntado pela CEF”. Solicita, nesse diapasão, sejam colhidas informações atualizadas junto à citada instituição financeira.
    Pleiteia, no tocante à internalização da quantia prevista na Cláusula 5º, parágrafo 3º, desta avença, seja “reconhecida a competência da Suprema Corte para dirimir a questão, bem como solicitar informações acerca dos autos n. 5017629-74.2015.4.04.7000/PR à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba-PR.”
    Contesta as específicas afirmações feitas pelo Colaborador quando imputa omissão à PGR, sob o fundamento de que “o parquet federal cumpriu com as obrigações estabelecidas e foi além, quando, na manifestação de fls. 1709/1711, requereu a intimação do TCU, CGU, Receita Federal e Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ para que, mesmo sem pedido de compartilhamento, informem se há interesse em aderir ao acordo celebrado, ressaltando a possibilidade de compartilhamento dos elementos probatórios, caso haja adesão” (fl. 1.794). Discorda, ainda, da tese defensiva que sustenta a ilegitimidade de quaisquer apurações levadas a efeito pelos órgãos de controle, mesmo aquelas decorrentes de fontes de provas independentes. 
    Posiciona-se, ao final, pela impossibilidade de desconsideração da diferença de valor detectada (USD 90,06), ainda que pequena face ao montante global das obrigações pecuniárias. Manifesta-se, ademais, pela necessidade de apresentação de laudo de avaliação atual do imóvel ofertado em perdimento. Requer, nessa quadra, seja intimado o Colaborador “para que diligencie junto à instituição bancária estrangeira e apresente documentação probatória sobre o motivo da diferença de USD 90,06 e para que apresente laudo de avaliação atualizado da Fazenda Serra da Estrela, em Teresópolis/RJ, a fim de que seja verificada a suficiência do bem para garantir a quitação do montante devido” (fl. 1.796).
    Novas informações foram adunadas pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR às fls. 1.808-1.812; 1.814-1.818 e 1.821-1.824.
    Em petição protocolada em 27.7.2020, sob n. 0057802, o colaborador pede que haja correção do valor bloqueado nos moldes do que foi requerido na Pet 8343, se mantida correção sobre o saldo aberto. 
    Em nova manifestação às fls. 1.825-1828, protocolada em 10.8.2020, sob n. 0062114, o Colaborador noticia reuniões com os membros do Ministério Público Federal que participaram das tratativas desse acordo com o fim de trazer a lume o real conteúdo das negociações, de modo a evitar influxos de viés político advindos das mudanças de gestão na Procuradoria-Geral da República, “sob pena de trazer uma insegurança jurídica absurda para os Acordos de Colaboração Premiada”.
    Postula, nessa toada, “a expedição de ofício para o Procurador da República Dr. FÁBIO MAGRINELLI COIMBRA, representante da PGR que tem memória do que foi negociado com o Colaborador, para que esclareça se a quitação das multas previstas nos itens b.vi a b.x do Acordo estavam vinculadas OU ao pagamento dos valores OU à perda do imóvel, sem nenhum condicionamento do valor eventualmente levantado em leilão para o reconhecimento da quitação do Acordo por parte do ora Colaborador. 
    Pleiteia, ademais, seja a PGR intimada do teor dessa manifestação recém-juntada pela defesa, eis que o órgão ministerial deixou de se posicionar expressamente acerca da necessidade, ou não, de prévia alienação do bem imóvel ofertado em garantia. 
    Em informações às fls. 1.808-1.811, o Juízo da 12ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR comunica que, em atenção a pedido formulado pela defesa de Nestor Cuñat Cerveró, suspendeu o leilão dos imóveis, até a decisão desta relatoria sobre a viabilidade, ou não, de transferência dos bens à Petrobras S.A.
    2.1 Preambularmente, analiso o tema concernente à repatriação dos valores mantidos em conta situada no Reino Unido, dadas as informações prestadas nos autos noticiando a existência de procedimento em trâmite para esse fim no Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5017629- 74.2015.4.04.7000/PR).
    Segundo se estipulou, o Colaborador obriga-se ao “pagamento, à razão de oitenta por cento para a Petróleo Brasileiro S/A e vinte por cento para a União, de quantia em reais equivalente, na data da conversão, à integralidade dos saldos, que se estimam em um milhão de libras esterlinas, mantidos em depósito sob seu efetivo controle, nos bancos e contas descri tos no apenso IV, em Londres, no Reino Unido, sob condição de seu desbloqueio pelas autoridades britânicas, renunciando o COLABORADOR, desde logo, a qualquer direito ou ação sobre essa quantia e autorizando a transferência direta para a União, em conta judicial a ser informada pelas autoridades brasileira. por indicação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de sua totalidade ou da parcela que vier a ser desbloqueada pelas autoridades britânica; a negativa, por parte das autoridades estrangeiras, de restituição dos referidos valores para o Estado brasileiro não implicará em quebra do acordo por parte do colaborador”.
    Nesse ponto, assiste razão à PGR quando sustenta que esses aspectos patrimoniais, pactuados no item "b.iii", da Cláusula 5ª, parágrafo 3°, desta avença, inserem-se na competência do Juízo da homologação. 
    Como corolário, ao tempo em que se afirma competir a esta Corte Suprema decidir sobre a destinação dos valores, impende solicitar prévias informações acerca da fase atual do procedimento deflagrado no Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, em especial se houve a internalização dos valores, ou não.
    2.2. Relativamente aos extratos bancários aportados pela Caixa Econômica Federal – por meio de ofício emitido no mês de abril, como bem salientado pela PGR, em data posterior, aos 5.5.2020, o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR “comunicou a decisão proferida na Representação Criminal nº 5062153-59.2015.4.04.7000/PR, no qual se determinou a transferência de R$ 54.161,93, referente à multa estabelecida na Cláusula 5', parágrafo 3°, alínea "b", item "b.i" do acordo, para a conta judicial nº 3 l 33.005 .86400053-0, vinculada a estes autos”.
    Logo, cumpre solicitar informações atualizadas junto à instituição financeira.
    2.3. Em anterior decisão, concernente à interpretação da Cláusula 10, foi pontuado que competiria ao Ministério Público desincumbir-se do encargo assumido neste avença, de modo a cientificar os órgãos de controle das obrigações patrimoniais assumidas pelo Colaborador como recomposição aos danos causados com suas condutas, a fim de que, no exercício das respectivas autonomias funcionais, analisem a viabilidade, ou não, da adesão aos termos pactuados.
    Cientificada desta decisão, vem a PGR solicitar “a intimação dos órgãos citados pelo colaborador, com cópia do acordo de colaboração premiada, para que informem se há interesse em aderir à avença celebrada entre o Ministério Público Federal e NESTOR CUNAT CERVERÓ, ressaltando-se a possibilidade de compartilhamento de elementos probatórios, caso haja adesão. São eles: a)TCU (processos nº 005.261/2015-5, 005.406/2013-7 e 026.363/2015-1); b) CGU (processos 00190.026085/2014-70 e 00190.026086/2014-70); c) Receita Federal (processo administrativo nº 0710800.2015.00966); e, d) Juízo da 1ª Vara Federal de Petrópolis/RJ (execução fiscal nº 0082662- 75.2016.4.02.5106)”. Requer, especificamente quanto ao processo judicial de execução, “a intimação do Juízo para que identifique o imóvel sob o qual há cobrança de imposto de renda, a fim de verificar-se se o bem foi objeto de perdimento”. 
    Nesse cenário, não se constata óbice ao pedido, porque a diligência é adequada e formulada com o fim de lograr implementação da cláusula segundo a qual o órgão ministerial compromete-se “a gestionar perante qualquer outro órgão público com competência para ações de ressarcimento, em prol da aceitação dos valores estipulados neste acordo como quitação pelos fatos por ele abrangidos em sede de tipicidade penal, de responsabilidade do COLABORADOR”. 
    2.4. No que concerne ao indeferimento da exclusão da correção monetária incidente sobre o saldo inadimplido da multa compensatória, contra o qual o Colaborador se insurge em pedido de reconsideração, não se depreende razão apta à revisitação dessa decisão, a ser mantida nos seus termos e fundamentos.
    Nesse panorama, como anunciado àquela ocasião, reitera-se: o ato judicial declaratório de quitação da obrigação assumida condiciona-se à efetiva transferência do valor remanescente à conta judicial vinculada aos autos.
    2.5. Sob outro norte, à luz dos fundamentos trazidos pela defesa do Colaborador, mostra-se oportuno colher manifestação da PGR acerca da possibilidade de transferência direta do bem imóvel à Petrobras S.A., incumbindo ao Ministério Público Federal, se julgar pertinente, ouvir os integrantes do órgão que auxiliaram nas tratativas do acordo.
    3.1 Ante o exposto, afirmo a competência do Juízo da homologação para as diligências relativas à internalização dos valores depositados em conta situada no Reino Unido e, com isso, determino seja comunicado o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR desta decisão, solicitando-lhe as informações pertinentes ao procedimento ali autuado com essa finalidade (nº 5017629- 74.2015.4.04.7000/PR).
    3.2. Determino, ademais, as seguintes diligências:
    i) sejam solicitadas informações à Caixa Econômica Federal acerca do saldo atual da conta vinculada a estes autos, com a disponibilização dos respectivos extratos;
    ii) sejam expedidos ofícios ao Tribunal de Contas da União - TCU (processos ns. 005.261/2015-5, 005.406/2013-7 e 026.363/2015-1); à Controladoria-Geral da União - CGU (processos ns. 00190.026085/2014-70 e 00190.026086/2014-70) e à Receita Federal (processo administrativo nº 0710800.2015.00966), acompanhados de cópia do Termo de Acordo de Colaboração celebrado entre a PGR e Nestor Cuñat Cerveró (fls. 20-44), indagando a esses órgãos sobre eventual interesse em manifestar adesão a esta avença;
    iii) sejam solicitadas informações ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis/RJ acerca da execução fiscal sob nº 0082662- 75.2016.4.02.5106, em especial sobre as características do bem imóvel sobre o qual incide a cobrança do imposto de renda; e
    iv) seja intimado novamente o Colaborador a fim de que apresente o laudo de avaliação atualizado do imóvel especificado pela PGR, bem como confirme junto à instituição bancária estrangeira com a qual possuía relação contratual, se houve, ou não, a incidência de tarifas bancárias que acarretaram em diferença no valor de USD 90,06 dólares americanos (prazo: 30 dias);
    vi) seja renovada vista à PGR, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que manifeste concordância ou eventual rechaço à transferência direta do imóvel à Petrobras S.A, na forma pretendida pela defesa constituída do Colaborador.
    Expeçam-se os ofícios e as comunicações processuais por malote digital, e-mail institucional, ou outro meio que garanta igual celeridade.
    Essas missivas devem ser instruídas com a cópia da decisão e do respectivo parecer do Ministério Público Federal (1.786-1.797), além de outros documentos específicos mencionados nas alíneas antecedentes.
    3.3. No mais, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo Colaborador, de modo a reiterar o condicionamento do ato judicial declaratório de quitação da obrigação assumida à efetiva transferência do valor remanescente à conta judicial vinculada aos autos.
    Pontue-se, à luz do sentido que se pode haurir do art. 21, III, do RISTF, que a hipótese versada não enseja submissão de questão de ordem à composição plenária desta Corte Suprema. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente